Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712510-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Max Mauram Pantoja da Costa Embargado: Fundação dos Economiários Federais Funcef D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Max Mauram Pantoja da Costa contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 57432322). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator